Tribunal: TJSP
Processo: 2122909-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SACAS DE AÇÚCAR – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO É ABSOLUTO ASSIM COMO A ORDEM ESTABELECIDA NO ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DA PENHORA TRARÁ PREJUÍZO AO FATURAMENTO DA EMPRESA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2122909-15.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é
agravante AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, são
agravados LUIZ DANIEL SAMPAIO VARGAS e RENATA VOLPE
LOURENÇO VARGAS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122909-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
AGRAVADOS: LUIZ DANIEL SAMPAIO VARGAS E OUTRO
ORIGEM: JOSÉ BONIFÁCIO 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42779
COMPRA
E
VENDA

AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C/C
COBRANÇA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PENHORA DE SACAS DE
AÇÚCAR POSSIBILIDADE PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE NÃO É
ABSOLUTO ASSIM COMO A ORDEM
ESTABELECIDA NO ARTIGO 835 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE
A MANUTENÇÃO DA PENHORA TRARÁ
PREJUÍZO
AO
FATURAMENTO
DA
EMPRESA RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida a fls. 150/153 que, em ação de rescisão de contrato cumulada
com pedido de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação à penhora.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em síntese, que a penhora que recai sobre a matéria-prima ou seus
derivados, indiretamente, atinge o faturamento da empresa. Assevera acerca da
existência de outros bens passíveis de penhora, e, que a medida não observa a
ordem legal e se revela mais gravosa à Agravante, violando o disposto no artigo
835 do CPC. Sustenta sobre a excepcionalidade da penhora sobre o faturamento
da empresa, nos termos do artigo 866 do CPC.
Recurso regularmente processado, sem concessão
da liminar (fls. 177) e com resposta dos Agravados a fls. 183/187.

É o relatório.
A insurgência não merece subsistir.
Trata-se de cumprimento de sentença objetivando
a execução de sentença homologatória extraída dos autos da ação de rescisão de
contrato cumulada com cobrança, na qual buscam os exequentes o pagamento da
quantia de R$ 35.586,56 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
cinquenta centavos).
Em que pese a execução deva ser promovida pelo
modo menos gravoso para o devedor, ela também é realizada no interesse do
exequente, sendo que a menor onerosidade ao executado não se sobrepõe à
necessidade de tutela jurisdicional adequada e efetiva ao exequente.
Outrossim, não há afronta à ordem de preferência
estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil uma vez que ela não é
taxativa, e, pelo que consta dos autos, diversas tentativas foram empenhadas pelo
credor para ver satisfeito seu crédito.
Destarte, deixou a Agravante de demonstrar os
impactos negativos que a penhora das sacas de açúcar poderá causar em seu
faturamento.
Plenamente válida, portanto, a medida de
penhorar as sacas de açúcar como meio de viabilizar a satisfação da execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR